Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-09.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCUO. ATRADO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária ré contra sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo atraso na entrega de veículo adquirido por consumidora, determinou a rescisão contratual, aplicou multa compensatória e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, requer o chamamento ao processo da montadora, nega falha na prestação do serviço e questiona a imposição da cláusula penal e dos danos morais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de chamamento ao processo da montadora como responsável solidária pelo atraso na entrega do veículo; (ii) a legitimidade passiva da concessionária; (iii) se há falha na prestação do serviço e sua responsabilidade pelo descumprimento contratual e (iv) a caracterização de danos morais em razão do atraso na entrega do veículo com o estabelecimento do seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC, não se aplica às relações de consumo, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo atraso na entrega do veículo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante que a responsabilidade pelo faturamento do bem recaia sobre a montadora.
5. A alegação de ilegitimidade passiva da concessionária confunde condição da ação com mérito, pois a questão discutida diz respeito à responsabilidade contratual, devendo ser analisada sob o prisma do direito material.
6. O descumprimento contratual autoriza a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, conforme o art. 408 do Código Civil, sendo devida a multa de 5% sobre o valor do contrato.
7. Danos morais. Desvio produtivo. O atraso excessivo na entrega do veículo causou prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, considerando que a consumidora, diagnosticada com transtorno do espectro autista, dependia do automóvel para deslocamento a clínicas e compromissos médicos. Assim, configura-se dano moral indenizável.
8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00, observa o método bifásico adotado pelo STJ e está em conformidade com precedentes em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, 35 e 88; CC, arts. 313 e 408.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 1926496, 0732978-82.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 02/10/2024; TJDFT, Acórdão 1824771, 0732902-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(g)